Tribunal: TJSP
Processo: 1052737-82.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "fortes oscilações de tensão" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "fortes oscilações de tensão" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Documentos juntados pela seguradora insuficientes para a demonstração do nexo causal – Sentença de improcedência mantida a majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052737-82.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que dava provimento e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanhou o 2o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1052737-82.2018.8.26.0114
Comarca de Campinas 10a Vara Cível
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto n.o 32.755
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos
de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de “fortes oscilações
de tensão” Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é
necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade entre
os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia
de energia Documentos juntados pela seguradora insuficientes para a
demonstração do nexo causal Sentença de improcedência mantida a
majorada a verba honorária.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença. Rejeitados os embargos de
declaração.
Em apelação, a autora alegou que caberia à ré a produção de
provas que serviriam de documentos comparativos aos laudos trazidos com a
inicial, os quais possuem teor de grande peso e precisão, e que não possui
condições fáticas e técnicas de produzir prova que evidencie seus direitos.
Disse de inversão do ônus da prova. Afirmou ser de responsabilidade da
concessionária a manutenção da rede elétrica da Comarca, e que inexiste
indício de eventual inadequação técnica nas instalações internas das unidades
consumidoras. Asseverou que a efetiva descarga elétrica ocorrida na rede
elétrica distribuída pela ré ficou comprovada pelos laudos técnicos e relatórios
de regulação. Expôs que os sinistros são de janeiro e fevereiro de 2018 e que
é inviável exigir da seguradora que permanecesse com os equipamentos
avariados. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que alegou ter dado aos seus segurados em razão de
sinistros causados em aparelhos eletrônicos. Expôs que os danos decorreram
de falha na distribuição de energia elétrica mantida pela ré, consistente em
“fortes oscilações de tensão”. Pediu a condenação da ré ao pagamento da
importância de R$1.152,99.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
A autora não descreveu os eventos danosos adequadamente.
Limitou-se a dizer que ocorreu “fortes oscilações de tensão” na rede de energia
elétrica administrada pela ré, o que teria ensejado danos nos aparelhos do seu
segurado. Não mencionou os locais dos eventos, não especificou os danos,
tampouco indicou se os bens foram substituídos ou consertados. Fez simples
menção a documentos, o que não atende a regra processual de exposição
adequada da causa de pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos,
sem especificação dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher
orçamentos de reparo ou de troca de bens, emitidos pelos prestadores de
serviço ou de vendedores dos novos equipamentos, como prova dos consertos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou das trocas dos aparelhos. Não se pode assentar o nexo de causalidade
com base em orçamentos fornecidos por terceiros, orçamentos estes, é claro,
ao contrário do descrito na petição inicial, que não são “laudos técnicos”.
Nota-se, ainda, que o documento de fls. 37 indica como causa
dos danos “sobtenção” na rede elétrica no endereço em que se encontravam
os aparelhos, enquanto que o de fl. 56 aponta oscilação da rede elétrica como
motivo da avaria. Nem sequer há especificação da origem da sobrecarga ou da
sobretensão, se da rede de energia elétrica administrada pela ré ou da fiação
existente nos imóveis.
Pior, a fls. 45, o analista registrou que ocorreu temporal com
muitos raios que provocaram uma sobre carga na rede elétrica, danificando o
videoporteiro. Então, foi o raio que provocou a sobre carga na rede, o que não
retrata prova de nexo de causalidade, além de nem sequer dizer o analista se
a rede elétrica é do próprio imóvel ou da sua parte externa. Se um imóvel não
tem proteção contra raios, a queda de raio em suas proximidades poderá
acarretar danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem
qualquer ligação de causalidade com a energia fornecida pela concessionária.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda de aparelhos eletroeletrônicos, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-los para oferecê-los à concessionária. É muito cômoda a
posição de dizer que pagou as indenizações ao segurado em decorrência de
ato de responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher os aparelhos danificados do segurado e os disponibilizar
à concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, do valor que destinou
ao segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não há elementos convincentes de que os danos
decorreram de falha na prestação dos serviços da ré.
Anote-se, por oportuno, que a autora esclareceu nos autos que
não manteve em sua guarda os bens sinistrados. Inviabilizou, portanto, a
realização da perícia, daí a esterilidade da tese de inversão do ônus da prova
por ela defendida, pois a prova adequada para a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta da ré, seja omissiva ou comissiva, era
de ser feita nos aparelhos.
Impõe-se, assim, a manutenção da sentença de improcedência
do pedido.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários são majorados
de 15% para 20% do valor corrigido da causa.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052737-82.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas - 10a Vara Cível
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 27.104
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho e o
faço pelos aspectos a seguir expostos.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-
rogada nos direitos de seus segurados, busca ser ressarcida pelos valores
pagos (R$ 1.152,99), referentes aos prejuízos suportados em razão de falha
na prestação de serviço de energia elétrica.
Inicialmente, cumpre destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É que o esgotamento da via administrativa não é requisito
para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superada tal questão, também convém destacar que o
caso deve ser examinado à luz das disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos dos consumidores,
passando a ocupar a posição destes perante a concessionária ré.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empresa segurada. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,
para a responsabilização do fornecedor, basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seus segurados DIRCEU CERANTOLA JUNIOR e JOYLSOM
EVANDRO SILVA (fls. 33/35 e 51/54).
Ademais, a petição inicial foi instruída com documentos
que indicam a ocorrência de dano ocorrido em aparelhos eletroeletrônicos dos
segurados (fls. 37 e 56), em virtude de sobretensão e oscilação na rede
elétrica, bem como com os comprovantes de pagamento das indenizações (fls.
46 e 62).
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora alegue
que seu sistema não indicou falha ou interrupção no fornecimento de energia
elétrica, não trouxe aos autos prova alguma nesse sentido, ônus que lhe
incumbia.
Realmente, os documentos anexados aos autos pela ré
não indicam de forma clara a impossibilidade de que tenha ocorrido descarga
elétrica ou sobretensão nas unidades consumidoras dos segurados da autora.
Acrescente-se, por oportuno, que a requerida não
impugnou de forma específica os documentos por meio dos quais os
segurados da requerente comprovaram os danos em seus aparelhos.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade entre
os danos alegados pelos segurados em seus aparelhos eletroeletrônicos, e
indenizados pela autora, e a falha na rede elétrica da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte dos riscos
assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir
a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego de
dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Por fim, quanto à correção monetária e os juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme posicionamento firmado pelo C. STJ, em ações regressivas, tal como
na hipótese ora sob análise, devem incidir desde o momento do efetivo
desembolso.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS
DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO
NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos
danos, o termo inicial da correção monetária é a data do
desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado. IV - O agravante não
trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão
do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. Agravo improvido" (AgRg no Ag 1010715/RS,
Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j. em
16/04/2009).
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
DESEMBOLSO.
1.
Consoante
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos
ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro os
juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO" (AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em
19/02/2013).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para condenar a ré a reembolsar à autora as quantias que esta pagou
aos segurados DIRCEU CERANTOLA JUNIOR e JOYLSOM EVANDRO
SILVA, no valor total de R$ 1.152,99, com correção monetária e juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1% ao mês a partir de cada desembolso. Por força da sucumbência,
condenava a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
RENATO RANGEL DESINANO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
1086289C
6
13
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
1089D0D3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052737-82.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.